Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722728-24.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CLEYDSON YAN DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE. VIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe. 2. Não prospera a tese defensiva de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n° 11.343/2006, quando a quantidade de droga apreendida, em posse do acusado, é incompatível com o uso pessoal, ainda mais quando alinhado com o conjunto probatório. 3. A análise da natureza e da quantidade da droga deve ser feita conjuntamente, não se admitindo a exasperação da pena-base apenas em virtude do potencial lesivo da substância apreendida, devendo ser observada também a quantidade de entorpecente. 4. Não há que se falar em tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006) quando restou comprovado que o agente, apesar de tecnicamente primário, quando menor, envolveu-se na prática de diversos atos infracionais. 5. Em consolidada jurisprudência, este e. Tribunal de Justiça entende que não há constrangimento em manter-se a prisão preventiva na sentença, mediante fundamentos idôneos, mormente quando o apelante permaneceu preso durante toda a instrução criminal e sobreveio condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime inicial semiaberto, especialmente quando há expedição de carta de guia provisória da pena. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que a conduta praticada apresenta todos os requisitos legais necessários para o reconhecimento da minorante referente ao dito tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009